Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719280-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CAMPOS MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0018088-58.2016.8.07.0001), indeferiu impugnação à penhora incidente sobre o salário a executada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O Direito não se compadece com o enriquecimento sem causa, devendo o cálculo do montante devido observar os parâmetros legais. A não incidência de juros e correção monetária privilegia a parte devedora, que se beneficia de prazo para pagamento sem qualquer atualização do saldo devedor. Ainda que tenha iniciado a penhora salarial mensal de valores da parte devedora com o intuito de quitar o débito, o artigo 401, inciso I, do Código Civil estabelece que se purga a mora quando o devedor oferece a integralidade da prestação devida, sendo insuficiente para tanto o adimplemento de pequenos valores mensais. Ainda, o artigo 389 do Código Civil expressamente estabelece que: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos”. Assim, não ocorrendo a quitação integral da dívida, remanesce saldo a ser solvido, de forma que é necessária a atualização do saldo devedor, mediante a incidência dos juros e da correção monetária. No mesmo sentido: “Sobre o valor da dívida parcelada, devem incidir juros e correção monetária, uma vez que apenas o efetivo pagamento cessa a mora do devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a incidência de juros de mora e correção monetária durante os descontos mensais do salário da executada Sandra até a quitação da dívida. (Acórdão 1235315, 07206214420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Diante disso, em se tratando de sucessivas constrições realizadas por meio de desconto em folha de pagamento do executado, assiste ao credor o direito de ver contabilizados, sobre o saldo devedor remanescente, mês a mês até a quitação integral da dívida, juros moratórios e correção monetária. Julgados do TJDFT. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1218632, 07033346820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Havendo o pagamento parcial do débito pelo devedor, o saldo remanescente deve ser atualizado, como forma de recompor a desvalorização da moeda, enquanto não adimplida totalmente a obrigação.” (Acórdão 1120076, 07075215620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, necessário que se dê continuidade à penhora de 30% do salário líquido da executada, deferida pela decisão de id. 169022606. Antes, contudo, o exequente deverá trazer planilha atualizada do débito, com abatimento dos valores penhorados nestes autos e dos descontados da devedora extrajudicialmente, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da ordem de penhora. Vindo, oficie-se à fonte pagadora da executada (UnB), para que dê continuidade à penhora determinada por este Juízo no id. 169022606. Intimem-se. A Agravante aduz que o débito está quitado e que o bloqueio de 30% sobre o seu salário compromete o seu sustento e de sua família. Afirma que os descontos ultrapassam a dívida. Requer, enfim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a interrupção dos descontos e, subsidiariamente, para que sejam reduzidos ao patamar de 5%. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O art. 833, inc. IV do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, de modo que não podem ser alcançados pela constrição judicial. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. Portanto, reconheço a probabilidade do direito invocado. Por outro lado, verifico o risco de dano de difícil reparação caso os descontos continuem ser realizados porque comprometeriam a subsistência da Agravante e de sua família. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da penhora incidente sobre 30% (trinta por cento) do salário da Agravante até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025 17:37:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador